Tribunal: TCU
Processo: 040.027/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (CPF XXX.683.763-XX), ex-prefeito, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (CPF: XXX.683.763-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias constantes da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Origem Valor histórico (R$) 3/1/2013 419.337,50 8/8/2013 419.337,50 9.3. aplicar ao Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (CPF XXX.683.763-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.